Tribunal: STF
Processo: RE 75119
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-19
Data de publicação: 1974-02-19

Ementa:
- Funcionário públicos  municipais. Reclassificação. Proventos da inatividade. Revisão. 
II. Salvo quando se verificar aumento geral dos vencimentos, nos termos do art. 102, § 1º da Constituição, em caso nenhum os proventos dos inativos excederão a remuneração dos ativos. 
III. Tendo o acórdão recorrido violado o art. 102, § 2º daquela carta e entrando em divergência com a Súmula n. 38, é o recurso extraordinário conhecido e provido.